Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727690-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL SOUSA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. REDUÇÃO DO FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO ADEQUADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ingresso no domicílio do réu foi legítimo, pois amparado em consentimento expresso do proprietário do imóvel, além de estar justificado pela natureza permanente do crime de posse ilegal de munição. Assim, não há que se falar ilegalidade da busca ou nulidade da prova. 2. O conjunto probatório colacionado aos autos dá conta de que o réu possuía e mantinha sob sua guarda, em sua residência, duas munições intactas, calibre 38, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição, seja de uso permitido ou restrito, configura-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da produção de resultado lesivo concreto, sendo o perigo presumido pelo ordenamento jurídico. Embora a Jurisprudência reconheça a atipicidade material em alguns casos, é importante lembrar que isso ocorre em situações excepcionais em que verificados os seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse contexto, a mera apreensão de pequenas quantidades de munição não é, por si só, suficiente para afastar a tipicidade da conduta, devendo ser analisado o de acordo com as suas circunstâncias e peculiaridades. 3.1. Na hipótese, embora a quantidade de munições apreendidas não seja elevada, o contexto demonstra a existência de periculosidade social da ação, notadamente, diante das várias condenações por crimes anteriores ostentadas pelo réu. 4. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 4.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base abaixo do critério jurisprudencial usualmente adotado, não se vislumbrou o excesso alegado. 5. Conquanto, o Juízo de origem tenha imposto ao acusado pena de reclusão, o art. 12 da Lei 10.826/03, prevê pena de detenção para o tipo em comento, pelo que, procedeu-se à adequação necessária, reconhecendo-se erro material na sentença. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da busca pessoal e domiciliar, bem como das provas obtidas por esses atos, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STF; b) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas lícitas para a condenação, em razão das provas ilícitas derivadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, pois, os policiais responsáveis pela diligência foram assentes em afirmar, em sede inquisitorial, que, após o réu empreender fuga da abordagem pessoal na via pública, a busca domiciliar foi autorizada pelo genitor do réu, proprietário da casa, não configurando, portanto, entrada forçada em domicílio. ... Mas não é só, o próprio pai do réu e seu irmão, ouvidos na fase policial (IDs 70431217/18), confirmaram que foi franqueada a entrada da residência aos policiais para a busca, o que foi corroborado, em juízo, pelo policial militar GUSTAVO AGOSTINI, responsável pela apreensão da arma e munições na residência do acusado. E, como o réu fugiu do bar/residência quando a polícia chegou realizando patrulhamento, havia sim fundada suspeita acerca da prática de crime naquele momento, daí porque os policiais ingressaram nesse local, ainda por cima, com a autorização ao pai de SAMUEL e lá foram, então, apreendidas arma e munições, confirmando-se o que inicialmente suspeitavam. ... Nesse quadro, não restou configurada invasão domiciliar ilegal, conforme alegado pela Defesa, tanto diante do viés de que houve situação de flagrante delito, quanto pelo viés de que houve consentimento do morador para o ingresso policial no imóvel. Não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida. ... Assim, estando em consonância com a jurisprudência pátria a conclusão do Juízo sentenciante de que mesmo desclassificando a conduta em relação à arma, é possível a condenação do réu pela posse ilegal das munições, uma vez que preenchidos os requisitos da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. A conduta do réu violou bem jurídico relevante, sendo antijurídica e dotada de dolo, pois praticada com plena consciência da ilicitude e capacidade de autodeterminação. Desse modo, mantenho a condenação de SAMUEL SOUSA LEITE pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo). (ID 75522948). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023